Tribunal: STF
Processo: Rp 908
Classe: Rp
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-03-20
Data de publicação: 1974-03-20

Ementa:
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 3.353/73, DO ESTADO DE
MATO GROSSO, QUE ESTABELECE PRAZO PARA QUE OS SERVIDORES ESTADUAIS
SE APOSENTEM COM OS BENEFÍCIOS DA LEGISLAÇÃO ANTERIOR A VIGENCIA DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1.967. REPRESENTAÇÃO QUE SE JULGA
PROCEDENTE